Tribunal: STF
Processo: HC 231606
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo no julgamento do HC 801311/SP, impetrado perante o STJ.



    Narra o impetrante, em suma, que o feito tramita na origem desde fevereiro sem decisão. À vista do exposto, requer que se determine à instância antecedente o julgamento daquele feito.



    Em 24.8.2023, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora.



    As informações foram prestadas (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    2. Não subsiste o interesse de agir.



    Com efeito, conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora, constata-se que, em 3.10.2023, proferiu decisão de indeferimento da ordem.



    Nesse contexto, tendo em vista que, a toda evidência, já se proferiu decisão final no feito, não se mostra dotada de utilidade prática qualquer determinação voltada ao julgamento da ação proposta naquela Corte, tendo-se, desse modo, operado a perda do objeto do presente habeas corpus. É o que se extrai, exemplificativamente, do seguinte julgado da Segunda Turma deste Tribunal:



    “HABEAS CORPUS” - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO MOTIVADO POR DEMORA NO JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” IMPETRADO PERANTE AQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA - SUPERVENIÊNCIA DESSE JULGAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO - PERDA DE OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO.



    (HC 90147, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2007)



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o presente habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente